Tribunal: TJMT
Processo: 1027069-61.2024.8.11.0003
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027069-61.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCIELLE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 429.488.538-69 (APELANTE), WILDMIS BORGES SOARES - CPF: 014.002.091-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO. FRAUDE ELETRÔNICA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA CONTA DA APELANTE. CESSÃO DE CONTA BANCÁRIA A TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO. DOLO EVENTUAL. COAUTORIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
por
FRANCIELLE DE OLIVEIRA SANTOS contra sentença que
a
condenou pela prática do crime de estelionato qualificado pela fraude eletrônica, previsto no art. 171, § 2o-A, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 10 dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo, sob o argumento de que a apelante apenas forneceu seus dados a terceiro sem saber da utilização fraudulenta, e, subsidiariamente, postula o afastamento da qualificadora da fraude eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Q
uestões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova, com segurança, a autoria delitiva e o dolo da apelante no recebimento de valor obtido mediante fraude praticada contra a vítima; (
ii
) estabelecer se a conduta se
subsume
ao crime de estelionato
qualificado pela fraude eletrônica, nos termos do art. 171, § 2o-A, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas são demonstradas pelo boletim de ocorrência, pelo comprovante de transferência bancária, pelos dados cadastrais da conta bancária vinculada à apelante e pela prova oral produzida sob contraditório judicial.

A vítima relata de forma linear e coerente que recebeu ligação telefônica de suposto atendente bancário, seguida de mensagem via
WhatsApp
com
link
fraudulento, e que, ao seguir as instruções, transferiu via
Pix
o valor de R$ 2.567,00 para conta de titularidade da apelante.

A versão defensiva de que a apelante apenas teria cedido sua conta a terceiro conhecido de forma imprecisa não encontra amparo em elemento externo de confirmação, pois ela não identifica adequadamente a pessoa, não apresenta testemunhas e não demonstra qualquer providência posterior compatível com a alegada boa-fé.

A disponibilização de conta bancária pessoal a pessoa mal identificada, para movimentação financeira não esclarecida, revela adesão consciente a contexto manifestamente suspeito e permite inferir, ao menos, dolo eventual na contribuição para a fraude.

A qualificadora da fraude eletrônica incide porque a vítima é induzida em erro por contato telefônico fraudulento e por mensagem enviada via
WhatsApp
com
link
ardilosamente apresentado como mecanismo de regularização bancária, o que viabiliza a transferência patrimonial indevida por meio telemático e digital.

A responsabilidade penal da apelante decorre de contribuição causal e subjetivamente relevante para a empreitada criminosa, pois a cessão da conta de sua titularidade integra a
engrenagem executiva do delito e viabiliza o recebimento da vantagem ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recebimento, em conta bancária própria, de valor obtido mediante fraude, aliado à cessão injustificada da conta a terceiro não identificado e à ausência de elementos objetivos de boa-fé, autoriza a inferência do dolo eventual no crime de estelionato.

Incide a qualificadora do art. 171, § 2o-A, do Código Penal quando a fraude é operacionalizada por contato telefônico e
mensagem
via
WhatsApp
com
link
ardiloso utilizados para induzir a vítima em erro e viabilizar a transferência patrimonial indevida.

A cessão de conta bancária pessoal para o recebimento do produto da fraude constitui contribuição causal relevante e autoriza a responsabilização penal por coautoria no estelionato eletrônico.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 171, § 2o-A; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0015539-96.2020.8.11.0042, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 15.04.2025; TJMT, N.U 1022446-15.2024.8.11.0015, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJE 31.10.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal - Regime de Cooperação

Portaria TJMT/PRES no 441 de 19 de março de 2026

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1027069-61.2024.8.11.0003

APELANTE: FRANCIELLE DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
FRANCIELLE DE OLIVEIRA SANTOS
,
contra sentença pro
ferida
pelo
Juízo da

3
a Vara

Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/MT,
nos autos da ação penal
no

1027069-61.2024.8.11.0003

(
PJe
)
,

que
a

condenou

pela prática do crime de
estelionato qualificado pela fraude eletrônica
(art. 171, § 2o-A, do Código Penal), à pena de
4 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
(ID 3271137400).

Em suas razões, a defesa postula, em síntese, a
absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo
, sustentando que a apelante apenas forneceu seus dados a terceiro, sem ciência de que seriam utilizados para a prática de fraude.

Subsidiariamente, requer o
afastamento da qualificadora prevista no art. 171, § 2o-A, do Código Penal
, ao argumento de que o caso não se amoldaria à figura do es
telionato por fraude eletrônica (ID 327137408).

A
Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso
(ID
327137410).

A

3
a
Procuradori
a
de Justiça,
em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr.
Roberto Aparecido
Turin
– ID 332465893).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“No dia 4 de dezembro de 2023 a denunciada FRANCIELLE de Oliveira Santos obteve vantagem ilícita, por transferência bancária, no valor de R$ 2.567,00 (dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais), em prejuízo da vítima
Wildmis
Borges Soares, domiciliado nesta cidade de Rondonópolis, mantendo-o em erro, mediante artifício e ardil, por meio de contato telefônico.

HISTÓRICO DOS FATOS

Na data anteriormente mencionada, a vítima recebeu uma ligação telefônica na qual o interlocutor afirmava ser da instituição financeira
Nubank
, comunicando que haviam realizado uma compra no valor de R$ 2.567,00 (dois mil quinhentos e sessenta e sete reais) em seu cartão.

O ofendido, então, negou ter efetuado a compra, ocasião em que a ligação foi reencaminhada para uma atendente, que o informou sobre a clonagem do aplicativo bancário e que precisaria realizar um procedimento para regularização.

Em seguida, por meio do aplicativo WhatsApp, o terminal telefônico (11) 944510552 enviou um link ao ofendido, para que ele pudesse estornar a compra. Acessando o link, sem possuir conhecimento prévio, a vítima realizou uma transferência via
pix
no valor de R$ 2.567,00 (dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais) para a denunciada FRANCIELLE (CPF parcial **
*.488.538
-**, chave
pix
+5511958068714, banco
ItauCard
S.A., agência 0500, conta 3247828-1), com o pagamento sendo realizado via crédito em duas parcelas, a primeira para o dia 04/01/2024 e a segunda para o dia 04/02/2024.

Logo após, a vítima entrou em contato com o SAC da referida instituição financeira, ocasião em que descobriu se tratar de um golpe. Em interrogatório policial, a denunciada negou envolvimento no crime.

III. IMPUTAÇÃO LEGAL E REQUERIMENTOS

Ante o exposto, DENUNCIO: FRANCIELLE de Oliveira Santos, já qualificada, como incurso nas disposições do art. 171, § 2o-A, do Código Pena”.

Concluída a instrução criminal, o juízo
a quo
, após regular processamento do feito e com integral observância das garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
a
apelante nos exatos termos da denúncia.

Inicialmente, a recorrente almeja a reforma do
decisum
condenatório, ao argumento de que a prova produzida não se reveste da robustez necessária para evidenciar, de forma segura, a autoria delitiva.

Todavia, a tese absolutória não se sustenta, uma vez que o conjunto probatório amealhado aos autos é coeso, convergente e suficientemente sólido para embasar a condenação.

A materialidade
e autoria
delitiva
s
encontra
m
-se satisfatoriamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo comprovante de
transferência bancária, pelos dados cadastrais da conta bancária vinculada à apelante e, ainda, pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial.

Os autos evidenciam que, em 04/12/2023, a vítima, após receber ligação telefônica de suposto atendente da instituição financeira
Nubank
e posterior mensagem via
WhatsApp
contendo link fraudulento, acabou realizando transferência via
Pix
no valor de R$ 2.567,00 para conta bancária de titularidade da recorrente.

A vítima
Wildmis
Borges Soares
relatou, de maneira linear e coerente,
tanto na fase inquisitiva quanto em juízo,
que recebeu contato telefônico informando a existência de compra supostamente realizada em seu cartão, a qual foi por ele negada.

Na sequência, a ligação foi transferida para uma pretensa atendente, que lhe informou que seu aplicativo bancário teria sido clonado, orientando-o a realizar procedimento de regularização.

Logo depois, recebeu, por
WhatsApp,

link
destinado, em tese, ao estorno da compra indevida. Ao seguir as instruções recebidas, efetuou transferência no valor de R$ 2.567,00, vindo posteriormente a descobrir, em contato com o canal oficial da instituição financeira, que havia sido vítima de golpe e que o numerário havia sido destinado à conta da acusada.

A apelante, de seu turno, negou envolvimento direto com a fraude, afirmando que apenas teria
“emprestado”
seus dados a um suposto cliente do posto de combustíveis em que trabalhava, identificado de forma imprecisa como
“Ivanildo”
ou
“
Ivanilson
”,
pessoa que, segundo disse, era conhecida do local e necessitava de conta para recebimento de valores.

Alegou, ainda, que não teve acesso ao dinheiro e que não imaginava que sua conta pudesse ser utilizada para fins ilícitos.

Essa versão, entretanto, não se mostra minimamente convincente quando confrontada com a moldura probatória delineada nos autos.

O primeiro ponto que se impõe destacar é que a condenação não se funda em mera conjectura, tampouco em presunção abstrata de culpabilidade.

O que há é um encadeamento probatório objetivo, apto a demonstrar que o produto da fraude foi direcionado justamente para conta bancária de titularidade da apelante, a qual, ademais, reconhece tê-la disponibilizado a terceiro, sem qualquer justificativa plausível, idônea ou corroborada por elemento externo de confirmação.

Não se está, pois, diante de simples coincidência fática, mas de circunstância concreta, diretamente vinculada à consumação do ilícito patrimonial.

Além disso, a narrativa defensiva apresenta fragilidades que lhe retiram credibilidade.

A sentença consignou, com pertinência, que os dados cadastrais da conta bancária revelam sua abertura em
11/11/2020
, circunstância que enfraquece a tentativa de vincular sua utilização a um episódio fortuito, episódico e destituído de relevância penal.

Soma-se a isso a oscilação da própria acusada em seu interrogatório ao tratar da abertura da conta, ora afirmando não se recordar da data, ora anuindo a indagação que sugeria abertura em momento próximo ao fato criminoso.

Tal inconsistência não é irrelevante, pois demonstra instabilidade narrativa justamente em ponto sensível de sua versão
exculpatória
.

Não bastasse, a ré não apresentou um único dado concreto capaz de conferir verossimilhança ao relato de que teria cedido sua conta a terceiro de boa-fé.

Não indicou com precisão quem seria esse suposto indivíduo, não forneceu meios para sua localização, não arrolou testemunha apta a confirmar a existência dessa relação e tampouco demonstrou ter adotado, posteriormente, qualquer providência minimamente compatível com a postura de quem, surpreendido com a utilização ilícita de seus dados bancários, buscasse esclarecer os fatos ou resguardar sua própria situação jurídica.

Nesse cenário, a alegação de ausência de dolo não se sustenta.

Com efeito, o elemento subjetivo do crime de estelionato pode ser inferido das circunstâncias concretas do caso, especialmente quando a conduta do agente revela adesão consciente a contexto manifestamente anômalo e juridicamente suspeito.

A disponibilização de conta bancária pessoal, de uso estritamente individual, a pessoa mal identificada, para movimentação financeira não esclarecida, não constitui simples ato de imprudência civilmente censurável, mas comportamento revelador de aceitação do risco de utilização do instrumento para fins ilícitos.

E
m outras palavras, ainda que se quisesse admitir, por argumentar, a inexistência de dolo direto, a hipótese retratada nos autos evidencia, no mínimo,
dolo eventual
,
na medida em que a apelante assumiu o risco de contribuir para a prática da fraude.

Com efeito:

“
O dolo eventu
al se configura quando o agente, diante de circunstâncias suspeitas, opta por permanecer indiferente ao risco de participar de atividade criminosa, atraindo sua responsabilização penal”.

(TJMT,
N.U 0015539-96.2020.8.11.0042, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câm
ara Criminal, j. em 15/04/2025).

É precisamente essa a razão pela qual não procede a insistência defensiva em qualificar o episódio como mera ingenuidade ou descuido.

O processo penal não exige prova impossível da interioridade psíquica do agente; basta que o elemento volitivo possa ser extraído, de forma segura, do contexto fático demonstrado.

E aqui esse contexto é eloquente: conta de titularidade da apelante utilizada para recepção do valor subtraído da vítima por meio fraudulento, versão defensiva isolada e desamparada de confirmação objetiva, inconsistências no interrogatório e ausência absoluta de providências posteriores compatíveis com a alegada boa-fé.

Também não merece prosperar a pretensão subsidiária de afastamento da qualificadora da fraude eletrônica.

A dinâmica delitiva narrada na denúncia e confirmada pela prova colhida revela, de forma inequívoca, que a vítima foi induzida em erro mediante
contato telefônico fraudulento
, seguido de
mensagem enviada via
WhatsApp
com
link
ardilosamente apresentado como ferramenta de regularização bancária
, contexto no qual realizou a transferência patrimonial indevida.

Não se trata, portanto, de estelionato comum executado por meio tradicional, mas de fraude cuja operacionalização se deu justamente por instrumentos telemáticos e digitais, em perfeita subsunção ao art. 171, § 2o-A, do Código Penal.

A interpretação restritiva aventada pela defesa, no sentido de que a figura qualificada somente incidiria quando o meio eletrônico fosse utilizado exclusivamente para a captação prévia de dados da vítima, não encontra apoio na literalidade do tipo, nem se harmoniza com a finalidade protetiva introduzida pela Lei n. 14.155/2021.

A norma veio precisamente para reprimir, com maior severidade, fraudes patrimoniais praticadas com utilização de contatos telefônicos, redes sociais, correio eletrônico fraudulento ou mecanismos análogos, quando tais instrumentos forem empregados para induzir a vítima em erro e viabilizar a obtenção da vantagem ilícita.

Foi exatamente isso que se verificou no caso concreto.

Não altera essa conclusão o fato de não ter sido identificada, com precisão, a pessoa que manteve interlocução direta com a vítima.

A responsabilidade penal da apelante decorre de sua contribuição causal e subjetivamente relevante para a empreitada criminosa, ao viabilizar, mediante cessão de conta bancária de sua titularidade, o recebimento da vantagem ilícita obtida por meio da fraude eletrônica.

S
ua conduta, longe de periférica ou neutra, integrou a própria engrenagem executiva do delito, na medida em que o prejuízo patrimonial
da vítima se consumou justamente com o ingresso do numerário na conta por ela disponibilizada.

Nesse sentido:

“Configura-se coautoria no crime de estelionato eletrônico quando demonstrado o uso de linha telefônica registrada em nome da ré, recebimento das mercadorias em sua residência e fruição direta dos produtos adquiridos ilicitamente”
.

(
TJMT,
N.U 1022446-15.2024.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal,
DJE 31/10/2025).

Assim, o acervo probatório é suficiente para demonstrar, com segurança, a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo exigido para a condenação, bem como o correto enquadramento jurídico da conduta no art. 171, § 2o-A, do Código Penal.

Não há espaço, portanto, para absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, nem para desclassificação da infração.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026